Tribunal: TJES
Processo: 5006741-02.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006741-02.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO GANDINE AQUINO
RECORRIDO: LORENZO SILVA DE PAZOLINI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006741-02.2020.8.08.0024

RECTE.: FABRÍCIO GANDINE AQUINO

RECDO.: LORENZO SILVA DE PAZOLINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. Patrícia Leal de Oliveira

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PUBLICAÇÃO DE OFENSAS. PERÍODO ELEITORAL. DIREITO À MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO EXTRAPOLADO. VIOLAÇÃO À HONRA E À INTIMIDADE. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor ajuizou Ação Indenizatória informando que o demandado é réu na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 600973-71.2020.6.08.0001, sendo que após o cumprimento de uma medida liminar foi surpreendido com um vídeo do promovido associando-o ao “maior grupo criminoso que já conseguiu colocar as garras na política do Espírito Santo”. Sentindo-se lesado e entendendo que foi extrapolada a liberdade de pensamento, ajuizou a presente ação buscando indenização a título de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 14962267. 2. Tese da parte requerida: Informa, em síntese, que o vídeo questionado pelo autor foi gravado durante período eleitoral, momento em que disputava o cargo de Prefeito com o autor, não existindo qualquer fala que desabone a honra e moral do postulante. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de danos morais. 3. Sentença: “Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, CONDENO FABRICIO GANDINE AQUINO a pagar a LORENZO SILVA DE PAZOLINI o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. O cerne da questão posta ao debate diz respeito à ocorrência ou não de dano à imagem e à honra do autor, em razão de vídeo publicado pelo requerido durante a campanha eleitoral de 2020 (id. 5083055). A publicação assim faz referência: “Eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu venho denunciando o maior grupo criminoso que já conseguiu colocar as garras na política do Espírito Santo. Eu já imaginava: eles revidaram. Hoje invadiram o local onde fica o estúdio de gravação dos meus programas eleitorais. E o pedido partiu exatamente do Delegado Pazolini, o que não nos impressiona. Sabemos como esse grupo político age, sempre agiram assim. Na base da truculência, invadindo hospitais, tentando ganhar na base da ignorância. Vitória não é uma delegacia. Não tenho medo e nem tenho o que esconder, nem meu trabalho nem meus aliados. Continuaremos com a nossa campanha e não vamos nos intimidar. Quem quer paz, de verdade, não invade Hospital, não nomeia filho de Magno Malta no gabinete e depois vai dizer que fez processo seletivo e, principalmente, não recorre a favor de político de criminoso e bicheiro”. O direito à livre manifestação do pensamento e de reclamação encontra limites no direito à honra e intimidade. Há clara contraposição entre o direito de liberdade de manifestação de pensamento (da parte requerida) e os direitos da personalidade (da parte autora), ambos constitucionalmente assegurados. E, trazendo este esclarecimento ao caso em voga, entendo que a manifestação do requerido extrapolou seu direito de manifestação, assumindo cunho ofensivo e agressivo, maculando a honra e intimidade do autor. Esclareço. Do vídeo anexado ficou bastante claro que o requerido, na condição de adversário político do autor, o acusou de ser integrante do “maior grupo criminoso” que atua na política capixaba. Trata-se de imputação extremamente grave que não se torna legítima apenas por se tratar de acusação feita no período eleitoral, até porque, quem as assiste irá associar a imagem do autor a um criminoso, que busca vantagens ilicitamente, conforme seu interesse. Desnecessário averiguar, no caso, se o recorrido recebera, ou não, apoio de pessoa qualificada pelo recorrente como "criminoso", eis que não há um mínimo elemento de prova nos autos que aponte que o recorrido integre o "maior grupo criminoso" que atuava na política do Estado do Espírito Santo. O fato das partes estarem envolvidas numa disputa eleitoral não autoriza ninguém a fazer acusações sem provas ou a ofender a honra dos concorrentes. Durante o período eleitoral não há a suspensão de quaisquer dos direitos e garantias constitucionais dos candidatos. Concluo, desta forma, que o direito à liberdade de expressão foi claramente mal utilizado pelo recorrente e, provada a antijuridicidade da conduta do requerido resta apreciar o dano suportado pela parte autora. A Constituição Federal de 1988 tornou expresso o direito à honra e sua proteção ao prescrever, em seu art. 5º, X, serem “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. A indenização a título de dano moral deve cumprir a função de compensar o sofrimento da parte autora e penalizar a parte requerida pela conduta ilícita, prevenindo a repetição de tão lamentável ocorrência. O valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se baixo para as peculiaridades do caso concreto, haja vista o alcance da violação à honra e a imagem perpetrada pelo recorrente, mas, como vedada a reformatio in pejus, deixo de majorar o referido valor, mantendo a condenação também quanto a este ponto. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.